Tribunal: TJDFT
Processo: 0742367-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão não se manifestou sobre a inadimplência do consumidor no momento da inscrição nos serviços de proteção ao crédito.
2. Não há omissão no acórdão embargado que partiu da premissa de que havia inadimplência no momento da inscrição, mas ressaltou que “a manutenção indevida [após o pagamento] de inscrição nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito por mais de um ano é bastante para aflorar o dano moral”, tanto que o valor arbitrado foi inferior ao padrão adotado na jurisprudência para casos análogos, haja vista que inicialmente a restrição era devida.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.